Tribunal: TJMT
Processo: 1026331-47.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1026331-47.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]
Parte(s):

[RONALDO FREITAS DE RESENDE - CPF: 503.141.141-49 (RECORRENTE), NATHALY CAROLINE DE ALMEIDA RESENDE - CPF: 047.170.601-99 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), ITAMAR SILVA REZENDE - CPF: 128.675.601-44 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS PROMOVENTES E DA ENERGISA E, POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.
E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ROMPIMENTO DE CABO QUE LEVA A ENERGIA PARA A RESIDENCIA DA PARTE– ACIDENTE OCASIONADO POR VEICULO DA EMPRESA DE COLETA E LIXO- RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CABOS EM ALTURA INFERIOR A PRESCRITA NAS NORMATIVAS LEGAIS – DEMORA INJUSTIFICÁVEL EM RESTABELECER A ENERGIA- RESTABELECIMENTO QUE SE DEU SOMENTE APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO – DANOS MORAIS- VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL- NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 810, DO STF E 905 E A EC N. 113/2021 – RECURSOS DA ENERGISA E DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS- RECURSO DO MUNICIPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária pelo acidente, mostra-se configurada uma vez que não comprovou nos autos que a fiação se encontrava na altura preconizada nas normativas da ANEEL e da ABNT, prevalecendo nesse ponto os argumentos postos na sentença recorrida.

Ainda que não houvesse responsabilidade pelo rompimento dos cabos, a demora em restabelecer os serviços, que se deu somente após o ajuizamento da lide, demonstra a falha na prestação dos serviços.

O caminhão que provocou o acidente estava a serviço da empresa prestadora de serviço de coleta de lixo contratada pelo Município de Várzea Grande, de maneira que referido ente municipal tem responsabilidade solidária pelos danos causados a terceiros, inexistindo qualquer fundamento plausível para afastar sua responsabilidade pelo evento danoso.

O valor da indenização por danos morais foi fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

Nas condenações da Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n. 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., Município de Várzea Grande e Ronaldo Freitas de Resende e Itamar Silva Rezende contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência proposta por Ronaldo Freitas de Resende e Itamar Silva Rezende.

Energisa Mato Grosso em suas razões recursais alega ausência de nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os danos causados a parte Recorrida, tendo em vista que o rompimento do cabo se deu ante o acidente provocado pelo caminhão de coleta de lixo, o qual é de responsabilidade do município.

Aduz que, o Recorrido não comprovou os danos materiais, pois não trouxe aos autos qualquer laudo técnico ou orçamento acerca do prejuízo causado pelo padrão arrancado por caminhão que passou na rua.

Pontua que o valor arbitrado a título de danos morais não se encontra adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, afigurando-se verdadeiro locupletamento ilícito.

Requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença recorrida, condenando-se a parte autora na verba sucumbencial e multa por litigância de má-fé.

Ronaldo Freitas de Rezende e Itamar Silva Rezende, recorrem com a finalidade de postular pela majoração dos danos morais arbitrados sob o fundamento de que ficaram por mais de 30 (trinta) dias sem energia, afigurando-se o valor ínfimo diante dos danos sofridos.

O Município de Várzea Grande recorre, aduzindo que a responsabilidade pelo evento danoso é da Energisa, uma vez que os fios de energia se encontravam abaixo d altura determinada pela ABNT e pela Agencia Nacional de Energia Elétrica, o que foi preponderante para ocasionar o infortúnio.

Assevera que, a concessionária é responsável por qualquer dano advindo do serviço prestado, incumbindo a esta responder por todos os prejuízos causados aos usuários ou a terceiros.

Afirma que, a responsabilidade do município, na hipótese, é subsidiária, de modo que só responde ante a insolvência da concessionária.

Discorre que, os juros e a correção monetária devem ter como base de cálculo a Taxa Selic, conforme disposto na EC n. 113/2021.

Postula, pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida.

Em contrarrazões a Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia S.A., preliminarmente, impugna a justiça gratuita deferida a parte Autora dizendo que não foi juntada qualquer documento a comprovar a hipossuficiência.

No mérito, rebate os argumentos dos recursos, pugnando pelo desprovimento de ambos.

O Município de Várzea Grande rechaça os argumentos de ambos os recursos e pede pelo improvimento.

Os Recorridos Ronaldo Freitas de Resende e Itamar Silva Rezende, na mesma linha, pedem pelo desprovimento do recurso da Energisa -Mato Grosso- Distribuidora de Energia S.A. e do Município de Várzea Grande.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recursos próprios e tempestivos, portanto deles conheço.

Ressai dos autos que ITAMAR DA SILVA REZENDE e

RONALDO FREITAS DE RESENDE ajuizaram a ação indenizatória aduzindo em síntese:

“No dia 01/08/2022 por volta das 23h, o caminhão de coleta de lixo da 2º Ré de placa PDG 2607, Modelo VW/17.260 CRM 4X2 4P, enroscou na fiação da 1º Ré ligada entre os postes da rua, causando a queda do poste do padrão de energia elétrica da casa do 1º Requerente, um Senhor de 87 anos, que reside juntamente com o seu filho, o 2º requerente.

A colisão arrebentou a fiação chegando ao ponto do poste de energia tombar no chão, causando enormes prejuízos.

Após o ocorrido, os autores (pai e filho) imediatamente ficaram sem energia elétrica e quando saíram da residência, para ver o ocorrido diante do barulho, um dos funcionários que estava dirigindo repassou o número de seu chefe erroneamente, enganando os consumidores.

Diante das várias tentativas de entrar em contato com a 2º RÉ, o 2º requerente não logrou êxito, foi quando procurou a 1ª Ré, a prestadora de serviço.

Neste cenário, o 1º requerente que é pessoa idosa compareceu pessoalmente as dependências da empresa 1º Ré mais de duas vezes juntamente com o 2º requerente, munido de toda documentação necessária, (UC 6/722372- 0), e foi informado que seria solucionado o problema de restabelecimento do poste e da energia elétrica, o que até o presente momento não ocorreu”.

Após foi proferida sentença nos seguintes termos:

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor.

Cabe frisar que responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independendo de culpa (art. 14 do CDC). A reclamada, portanto, responde pelos danos causados a seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

O defeito na prestação do serviço, está na ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da reclamada, pois é dever da empresa requerida garantir a segurança dos serviços prestados, consoante imposição legal (artigo 22 do CDC).

Compulsando os autos verifica-se que assiste razão a parte autora.

Isto porque, o contexto probatório corrobora as alegações autorais, ou seja, de que o caminhão do Município de Várzea Grande, ao passar pela frente da casa dos autores causou o rompimento dos fios de luz ligados aos postes e da via pública, bem como causou a queda do poste na residência dos autores. Ainda, resta evidente a falha na prestação de serviço da reclamada Energisa Mato Grosso ao deixar de proceder, em tempo razoável, com o restabelecimento de energia elétrica na residência dos autores.

Não obstante, os autores comprovarem o nexo causal entre a interrupção do fornecimento de energia elétrica da residência e o acidente provocado pelo caminhão, de propriedade do Município de Várzea Grande, na rede elétrica. Competia à ré, Energisa Mato Grosso, como concessionária de serviço público e responsável objetivamente pela regularidade da rede elétrica demonstrar que a fiação da rede estava em altura mínima regular, situação que possivelmente evitaria o acidente, bem como que tomou todas as providencias necessárias para o restabelecimento do serviço essencial de energia na residência dos autores. E ao 2º Requerido, Município de Várzea Grande, demonstrar que o caminhão que ocasionou o acidente não possui relação com o ente, ônus do qual as requeridas não se desincumbiram.

Aliás, nenhuma prova produziram as rés a demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores.

Os autores, por outro lado, demonstraram os fatos constitutivos do seu direito, colacionando ao feito: fotos do caminhão coletador de lixo (id 92405129); fotos do poste tombado na residência dos autores (id 92405129); protocolos de contato administrativo informados na petição inicial e não contestados de forma especifica pelas requeridas (protocolos nº 75353327, 75355857) .

Logo, diante dos fatos narrados na petição inicial e dos documentos que instruem o feito, se verifica ambas as rés são responsáveis pelo evento.

A responsabilidade da concessionária e do município é solidária em razão da adoção da teoria da responsabilidade civil objetiva do ente público, uma vez que ambos foram omissos ao não evitarem a ocorrência do fato danoso.

A Companhia de Energia porque não fiscalizou o ramal de ligação da unidade consumidora dos autores de modo a deixar os fios em seu estado normal, permitindo que a residência do autor ficasse suscetível ao evento, bem como não procedeu com o restabelecimento de serviço de energia na residência dos autores em tempo razoável, sendo necessário pleito judicial para os autores alcançarem o restabelecimento.

E ainda, o município de Várzea Grande uma vez que o motorista não atentou para os fios vindo a rompê-los. Frisa-se que o motorista deve tomar as cautelas necessárias a fim de não causar prejuízos a terceiros e o Município responde objetivamente pelos danos causados a terceiros.

Desta feita, verificada as atitudes ilícitas de ambas as partes rés devem as mesmas ser responsabilizadas de forma solidária.

Concernente aos danos morais, tenho que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para ambas partes requerentes, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação retro, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opina-se pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados, ao efeito de:

a)

Confirmar a decisão liminar deferida no ID 92982620 para que as reclamadas RESTABELEÇAM o fornecimento de energia elétrica da UC 6/722372-0, de titularidade de ITAMAR DA SILVA REZENDE, arcando com os materiais, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;

b)

Afastar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por ambas as requeridas;

c)

CONDENAR as rés, de forma solidária, a pagarem aos autores o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a sua fixação (súmula 362 do STJ), e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

d)

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

Interposto Recurso Inominado, às contrarrazões, após, conclusos para o juízo de admissibilidade. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.

Pois bem. Para melhor didática processual passo a análise em separado dos recursos.

Recurso da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Os argumentos expendidos no recurso da empresa concessionária de energia elétrica não merecem prosperar.

Isso porque, não comprovou nos autos que a fiação se encontrava na altura preconizada nas normativas da ANEEL e da ABNT, prevalecendo nesse ponto os argumentos postos na sentença recorrida.

Além disso, ainda que não houvesse qualquer responsabilidade pelo dano em si, verifica-se dos autos que os Recorridos em várias ocasiões entraram em contato com os prepostos da empresa com vistas a relatar o ocorrido e nada foi solucionado.

Insta registrar que a energia elétrica na residência dos Recorridos só foi restabelecida após o ajuizamento da demanda com o deferimento da tutela de urgência e imposição de multa pecuniária.

De sorte que, mesmo ausente responsabilidade pela queda do poste, inconteste a responsabilidade da concessionária em restabelecer o fornecimento da energia elétrica em um prazo razoável.

Portanto, acerca da demora injustificada no restabelecimento dos serviços de fornecimento de energia elétrica, a Recorrente não apresentou nenhuma justificativa plausível a afastar a sua responsabilidade objetiva, como por exemplo qualquer cobrança de valores ou inadimplemento a justificar interrupção do serviço, descumprindo o disposto no artigo 373, II do CPC, ao passo que os Autores lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

Desse modo, comprovada a falha na prestação do serviço descrita na inicial e não configurada nenhuma das excludentes de responsabilidade apontadas nos incisos do § 3º do art. 14 do CDC, imperativo o acolhimento da pretensão indenizatória articulada pela autora, em relação ao dano moral, conforme bem decidiu o julgador de primeira instância.

Quanto ao patamar da indenização pelos danos morais fixado pelo magistrado de primeiro grau em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pontuo que foi bem dimensionado, mostrando-se suficiente para a recomposição do dano decorrente na falha da prestação do serviço.

Referido valor não se mostra ínfimo ou exagerado, tampouco implica em enriquecimento ilícito do ofendido, bem como não é irrisório a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

No tocante ao dano material, diferentemente do alegado nas razões recursais, os Autores trouxeram aos autos comprovante de gasto com aquisição do padrão bifásico que fora destruído com o sinistro.

De maneira que, neste ponto, de igual modo, há que ser mantida a sentença.

Recurso do Município de Várzea Grande

O Município recorre aduzindo não ter responsabilidade pelo evento danoso, ou, quando muito sua responsabilidade é subsidiária.

In casu
, o caminhão que provocou o acidente estava a serviço da empresa prestadora de serviço de coleta de lixo contratada pelo Município de Várzea Grande, de maneira que referido ente municipal tem responsabilidade solidária pelos danos causados a terceiros, inexistindo qualquer fundamento plausível para afastar sua responsabilidade pelo evento danoso.

Além disso, cabe ao Município fiscalizar a atuação das concessionárias ou permissionárias eleitas para prestação dos serviços públicos (no caso, coleta de lixo), remanescendo, pois, sua responsabilidade solidária pelos danos por estas causados.

Já no que diz respeito aos consectários legais, melhor sorte socorre ao Recorrente.

Em relação a condenação imposta ao Município, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n. 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Recurso de Itamar da Silva Rezende e Ronaldo Freitas de Resende

Em contrarrazões apresentada, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, impugnou a justiça gratuita concedida aos Autores, ora Recorrentes.

Ocorre que, a Recorrida não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovem que os Recorrentes não fazem jus ao benefício da Justiça gratuita, devendo ser mantida a gratuidade a estes deferida.

Os Recorrentes se insurgem apenas quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, tópico este já analisado no recurso da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., mantendo-se o patamar arbitrado em primeira instância.

Posto isso,
nego provimento
aos recursos interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e Itamar da Silva Rezende e Ronaldo Freitas de Resende e,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Município de Várzea Grande apenas para consignar que, em relação a condenação

deste, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n. 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Condeno os Recorrentes Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A e Itamar da Silva Rezende e Ronaldo Freitas de Resende, ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se, no entanto o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em relação aos beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Divirjo do Exmo. Relator no que se refere à responsabilidade de ambas as rés-recorrentes, uma vez que os fios de energia, que ocasionaram o dano, estavam fora dos padrões da ANEEL e da ABNT quando houve o sinistro, pelo que se extrai da conclusão dos autos e voto condutor. Por esse motivo, na linha de desdobramento causal da conduta esse fato (omissão quanto à adoção da regra devida) exclui a responsabilidade do município. Isso porque o fato de haver o estrago em decorrência da atividade prestada não tem o caráter objetivo, mas subjetivo, contudo, mesmo que o fosse, como não operacionalizou e contribuiu para a ocorrência do resultado, os prejuízos não lhe podem ser imputados.
Nesse raciocínio:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA COM RUPTURA DE FIO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – HONORÁRIO MAJORADOS -RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em queda de poste elétrico, com a ruptura de fio de alta tensão, incumbe à concessionária o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.
O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução.
Ao julgar o apelo, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(TJ-MT, N.U 1001121-47.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

O liame causal está centrado na conduta da empresa concessionária de energia, vez que a manutenção de poste e fiação abaixo do limite estabelecido nas normas de segurança caracteriza omissão e a sua responsabilidade pelos prejuízos causados pela queda do poste, provocado por atingimento dos fios que se encontravam aquém da altura mínima legal, ante a prestação deficitária do serviço.
Ressalta-se, por oportuno, mesmo que haja fiação de telefonia em conjunto com a fiação da rede elétrica, por força dos artigos 73 da Lei 8.247/1999 e 4º da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP n. 01/1999, as empresas de telecomunicação são autorizadas a utilizar os postes pertencentes a outros agentes prestadores de serviços públicos, de modo que as empresas subordinadas à ANEEL devem realizar a fiscalização em conjunto de normas relativamente aos parâmetros de qualidade e segurança decorrentes da concessão (Resolução n. 581/2002 da ANEEL).
Com as vênias devidas, discordo do relator nesse tópico e: DESPROVEJO os recursos da ENERGISA e do autor, nos termos do voto condutor, e PROVEJO o recurso do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE a fim de julgar improcedente a pretensão inicial em seu desfavor, em divergência.
É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023